Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715880-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0037564-31.2016.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório e RPV (ID 89997328). Não obstante os agravantes tenham requerido, tanto na petição de interposição do recurso quanto no pedido, que o agravo de instrumento fosse recebido com efeito suspensivo, observo que não foram declinadas nas razões recursais os fundamentos para tanto, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator